Tribunal: TJSP
Processo: 2262132-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. pedido de suspensão de exigibilidade do pagamento das prestações faltantes do contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, utilizado para transporte escolar de alunos - Deferimento da tutela provisória de urgência postulada – Prova inequívoca de adimplemento substancial do contrato pela agravada –

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. pedido de suspensão de exigibilidade do pagamento das prestações faltantes do contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, utilizado para transporte escolar de alunos - Deferimento da tutela provisória de urgência postulada – Prova inequívoca de adimplemento substancial do contrato pela agravada – Boa-fé objetiva por parte da mutuária ao renegociar o contrato de empréstimo com a instituição financeira – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262132-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravada KÁTIA
REMOLÍVIA FERNANDES GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262132-80.2020.8.26.0000 - Piracaia - Voto no 43297
2
VOTO No: 43297
AGRV. No: 2262132-80.2020.8.26.0000
COMARCA: Piracicaba (1a V. Cív.)
AGVTE.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (A)
AGVDA.: Katia Remolivia Fernandes Gonçalves (A)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Ação revisional de
cláusulas contratuais c.c. pedido de suspensão de exigibilidade
do pagamento das prestações faltantes do contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, utilizado
para transporte escolar de alunos - Deferimento da tutela
provisória de urgência postulada
Prova inequívoca de
adimplemento substancial do contrato pela agravada Boa-fé
objetiva por parte da mutuária ao renegociar o contrato de
empréstimo com a instituição financeira Requisitos exigidos
no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela
emergencial postulada
Decisão mantida
Recurso
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em ação de
revisional de cláusulas contratuais c.c. pedido subsidiário de cobertura
securitária (cédula de crédito bancário financiamento de 17.01.2017,
fls. 19/21) movida por Kátia Remolivia Fernandes Gonçalves, contra r.
decisão de fls. 49/50 dos autos originários que, dentre outras
providências, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para
impedir a exigibilidade das parcelas do financiamento do veículo,
vencidas e vincendas, durante a constância das medidas de combate à
pandemia da covid-19 que impossibilitam o exercício da atividade
laboral da autora, bem como suspender os efeitos da mora atinentes ao
contrato objeto da lide.
Alega a agravante, em resumo, que (1) não estão
presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262132-80.2020.8.26.0000 - Piracaia - Voto no 43297
3
tutela provisória de urgência postulada, (2) a agravada não trouxe para
os autos qualquer prova de tratativa administrativa junto à instituição
financeira agravante visando a revisão do contrato ou a suspensão do
pagamento das parcelas, (3) não há prova de que a saúde financeira da
agravada sofreu alteração com a pandemia ou a agravante tenha
modificado qualquer cláusula contratual a fim de justificar a revisão do
contrato e o pedido de suspensão do pagamento das parcelas, (4)
inexiste determinação legal que obrigue as instituições financeiras a
realizarem a prorrogação de seus contratos, ao contrário, trata-se de
mera liberalidade oferecer tal benefício aos seus clientes, respeitando
certos requisitos, (5) não estão presentes os requisitos da teoria da
imprevisão a fim de justificar a revisão do contrato ou a suspensão do
pagamento das parcelas do empréstimo, (6) atos em geral da vida civil,
como desemprego, queda de renda, doenças e etc., não se enquadram
na teoria da imprevisão, força maior e onerosidade excessiva
(desequilíbrio contratual), justamente porque são situações que podem
ocorrer com qualquer pessoa e (7) na hipótese de inadimplência, é
direito do credor promover a inserção do nome do devedor nos órgãos
de proteção ao crédito (fls. 1/13).
Processada a insurgência, denegou-se o pedido de
efeito ativo, dispensaram-se informações bem como contraminuta e
iniciou-se o julgamento virtual (fls. 57).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De feito, no vertente caso, cinge-se o meritum
causae em aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de
comprovar, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262132-80.2020.8.26.0000 - Piracaia - Voto no 43297
4
concessão da tutela provisória de urgência pretendida.
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262132-80.2020.8.26.0000 - Piracaia - Voto no 43297
5
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
No caso dos autos, consoante se extrai da petição
inicial e dos documentos que a acompanham, todas as prestações
vencidas até março do corrente ano (38 de 48 prestações) referente ao
financiamento obtido junto à agravante para aquisição de veículo
automotor, do qual se utiliza para prestar sua atividade de transporte
escolar, foram quitadas, todavia, a partir do aludido mês, como as
aulas foram suspensas pela Governo Estadual em virtude da pandemia
oriunda do novo coronavírus, deixou de auferir sua única renda, a qual
parte dela era destinada ao pagamento das parcelas do mútuo
contraído. A insurgente, ainda, renegociou o saldo devedor para
pagamento em 18 prestações de R$1.351,12 cada, vencendo a primeira
parcela em 25.06.2020, no entanto, como a pandemia perdura e as
aulas presenciais não retornaram, continua sem poder quitar o valor
acordado.
Extrai-se da petição inicial:
“Com a suspensão das atividades escolares; a
autora que estava transportando cerca 40 estudantes das escolas
municipais e estaduais da cidade, no período da manhã e tarde e com
tendência de aumento, já que o ano letivo estava praticamente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262132-80.2020.8.26.0000 - Piracaia - Voto no 43297
6
iniciando, lhe proporcionava uma renda mensal bruta de
aproximadamente R$ 4.200,00, com os quais pagava a prestação do
veículo, aluguel de moradia, combustível e outras despesas básicas; de
repente, se viu sem renda alguma e sem ter como honrar seus
compromissos.
A autora é titular da MEI Kátia Remolívia Fernandes
Gonçalves, CNPJ 20.340.065/0001-93, aberta em 28/05/2014, e de
acordo com a Declaração SIMEI dos exercícios 2018 e 2.019 anexas,
declarou renda bruta anual de R$ 49.500,00 e R$ 50.100,00 de
serviços prestados naqueles exercícios, que resulta na renda mensal de
R$ 4.125,00 e R$ 4.175,00, respectivamente.
Após a suspensão das aulas presenciais e a
paralisação de sua atividade a renda despencou para zero reais,
impossibilitando o pagamento das prestações do financiamento,
acarretando a rescisão do contrato de aluguel de moradia, dentre
outros, sendo obrigada a ir morar na casa de parente, além de
extrapolar o limite do cheque especial.
Embora em março ainda tenha conseguido receber
algumas mensalidades, a partir de abril/2020 muitos pais de alunos
também ficaram sem recursos financeiros para assumir as
mensalidades ao perderam seus empregos ou, ainda, àqueles que
tiveram redução de salários cancelaram seus contratos, uma vez que
não há previsão de retorno das atividades, ficando em razão disso
impossibilitada de adimplir as prestações assumidas nos moldes
firmados.
Desesperada
com
a
situação,
a
requerente
vislumbrou uma luz no fim do túnel com a possibilidade de prorrogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262132-80.2020.8.26.0000 - Piracaia - Voto no 43297
7
do contrato por 60 dias que as instituições filiadas à Federação
Brasileira de Bancos (Febraban) concederam para pessoas físicas e
jurídicas que possuíam financiamentos de automóveis e imóveis
vigentes, além da possibilidade de renegociação da dívida.
Assim, em abril a autora renegociou o contrato
anterior, que ainda faltavam 10 prestações de R$ 2.298,31, resultando
no contrato no 20032670121, no valor de R$ 20.372,77, documento
anexo, para pagamento em 18 prestações de R$ 1.351,12 cada, com
vencimento da primeira parcela em 25/06/2020, considerando a
prorrogação pelo período de 60 (sessenta) dias, cuja obrigação foi
satisfeita na data aprazada, de acordo com o boleto e comprovante de
pagamento anexos.
No entanto, a moratória de 60 dias e a renegociação
da dívida não foram suficientes para resolver a situação financeira da
autora, uma vez que a situação pandêmica não se dissipou nesse
interregno impedindo o retorno das aulas presenciais e a retomada de
sua atividade, implicando o inadimplemento das prestações vencidas
em 25/07/2.020 e 25/08/2.020 ainda que no valor renegociado, por
absoluta falta de recursos, como mostram os extratos do período de
01/05 a10/09/2020 da conta bancária 7074-2/Ag.1970/Bradesco,
com saldo devedor de R$ 3.510,05 (2.559,20 + 173,34 + 210,19 +
567,32) em data de 10/09/2.020, logo que, sem recursos financeiros
para honrar também com a prestação vincenda em 25/09/2.020. Bem
se vê que o fator preponderante para o inadimplemento da autora foi a
pandemia de covid-19, logo, não se tratando de dívida antiga, visto que
até março de 2020, ou seja, antes do advento da situação pandêmica
trazida pelo covid-19, estava rigorosamente em dia com a obrigação,
inclusive, após a renegociação da dívida estava quites até junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262132-80.2020.8.26.0000 - Piracaia - Voto no 43297
8
2.020 com o contratado” (fls. 3/4).
Ab initio, insta registrar que a intervenção do Poder
Judiciário na economia contratual, ou seja, nos negócios jurídicos
privados, é excepcional, de modo que a revisão de contratos somente é
admitida quando verificados os requisitos previstos em lei.
Anota-se, ainda, que a relação é de consumo,
portanto, não se exige da parte que postula a revisão contratual a prova
dos requisitos da teoria da imprevisão, aplicável apenas quando os
contratos civis sejam paritários, o que não se verifica nas relações
consumeristas, pois nessas basta a comprovação da onerosidade
excessiva.
No vertente caso, a boa-fé objetiva da agravada em
cumprir o negócio jurídico é verificada na conduta de pagar
regularmente as prestações do contrato de financiamento originário
(tinha quitado 38 de 48 prestações), tanto é que já tinha cumprido
substancialmente o contrato, até sua atividade empresária de
transporte escolar ser açoitada com a pandemia decorrente da Covid-19
e, ainda, de buscar a instituição financeira para renegociar sua dívida,
o que foi feito, porém, a renegociação não surtiu efeito, pois a pandemia
ainda não se encerrou e, por consequência, as aulas presenciais (de
crianças, que são transportadas) também não retornaram, continuando
a agravada sem qualquer renda para quitar o contrato (fls. 19/21,
23/24, 25/27, 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 37, 38, 39 e 40).
É cediço que situações particulares do mutuário,
como o desemprego ou a ausência de renda, não são motivos
justificadores do inadimplemento contratual, ou seja, ainda que
desempregado ou sem renda, o contrato deve ser cumprido. No entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262132-80.2020.8.26.0000 - Piracaia - Voto no 43297
9
o inadimplemento da agravada é circunstancial, oriundo de uma
pandemia mundial, a qual ninguém esperava e que atingiu a todos,
direta ou indiretamente, portanto, pode-se dizer, com segurança, no
caso sub judice, que a agravada não esperava descumprir o contrato, o
qual se encontrava em reta final para ser extinto pelo pagamento. Aqui,
é preciso ponderar que a agravada cumpriu substancialmente o
contrato originário e vem agindo com boa-fé na relação jurídica travada
com a agravante.
O Código de Defesa do Consumidor admite a revisão
de cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que as
tornem excessivamente onerosas (artigo 6o, inciso V, do Código de
Defesa do Consumidor), portanto, a probabilidade do direito, como um
dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de
natureza antecipada, encontra-se presente.
O perigo de dano também é evidente, pois são
inegáveis os prejuízos que a agravada possa sofrer com a perda do
veículo porventura a execução do contrato não seja suspensa até que a
pandemia se encerre e as aulas presenciais retornem, possibilitando,
assim, o retorno da atividade empresária desenvolvida pela agravada e,
inclusive, a possibilidade de efetivo cumprimento do contrato.
Anota-se, por oportuno, que a presente decisão não é
um salvo-conduto à agravada, a qual sofrerá as consequências da
demora na extinção do contrato (sofrerá com o alongamento da dívida e
com o pagamento dos encargos financeiros do contrato) nem causa
prejuízo à instituição financeira, a qual receberá o saldo devedor (com
os acréscimos contratuais ou legais) após decorrido o prazo de
suspensão da exigibilidade das prestações faltantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262132-80.2020.8.26.0000 - Piracaia - Voto no 43297
10
Nesse sentido, em caso análogo ao dos autos, este E.
Tribunal Bandeirante já decidiu, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de
contrato de financiamento de veículo com pedido liminar de urgência -
Decisão que indefere pedido de tutela de urgência para suspensão e
congelamento até o fim da pandemia COVID-19 ou retorno da atividade
profissional e aulas presenciais das parcelas vencidas e vincendas de
financiamento de veículo - Alegação de ser o veículo financiado utilizado
na atividade de transporte escolar que encontra elementos de
verossimilhança - Induvidoso o reflexo direto da pandemia na atividade
do agravante - Dano aquilatável – Irreversibilidade da tutela inexistente
- Se preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência (art. 300 do CPC) é medida de rigor o seu deferimento - O
limite temporal da tutela antecipada deferida é o restabelecimento da
atividade de transporte escolar com o retorno às aulas presenciais, para
tanto cuidando o agravante de apresentar em 30 dias, nos autos da
ação, declaração do estabelecimento escolar a esse respeito, pena de
revogação da tutela deferida - Decisão modificada. Recurso provido,
com determinação.” (TJSP-37a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2243006-44.2020.8.26.0000-São Paulo, J. 16.10.2020,
dp, vu, Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
voto no 15576)
Assim, comprovada a impossibilidade momentânea
do pagamento das parcelas do empréstimo decorrente dos efeitos
danosos da pandemia e presentes os requisitos legais, ressoa imperiosa
a necessidade de manutenção da r. decisão agravada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262132-80.2020.8.26.0000 - Piracaia - Voto no 43297
11
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica